Tribunal: TJMT
Processo: 0003778-52.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003778-52.2015.8.11.0007.
APELANTE: APARECIDO CORSINO DA SILVA.
APELADOS: MARCIANI BARROS, LUCIANE BARROS, CRISTIANE DA SILVA, WESLEY JEIME CORSINO DA SILVA, RACHID NOUJAIN.
Vistos.
Trata-se de petição protocolada pelo patrono do apelante, em 15.12.2020, pugnando pela suspensão e devolução do prazo processual, decorrente do desprovimento do apelo, que se deu na sessão de julgamento de 11.11.2020 (Id. 67064966) .
Requer “a suspensão do prazo, com a restituição posterior ou assinalamento de outro prazo, tido como razoável, para a prática do ato,” por “se encontrar sob suspeita de infecção por COVID -19, aguardando o resultado de testagem pelo serviço de saúde pública, mas em isolamento.”
Pois bem.
Infere-se do andamento processual que o requerente foi intimado do acórdão de Id. 67068958, via Diário Eletrônico de 19.11.2020, sendo registrada a sua ciência pelo sistema em 24.11.2020. Desse modo, o prazo de 15 dias se findaria em 16.12.2020 e, antes do decurso, atravessou a vertente peticionamento nos autos.
Juntou atestado médico, datado de 13.12.2020, cujo teor faço a transcrição:
“Atesto para todos os fins de direito, inclusive trabalhistas, que CARLOS EDUARDO FURIM, por mim atendido no dia 10/12/2020, apresentando SD. GRIPAL HÁ 04 DIAS, aguarda resultado de teste para COVID-19, o mesmo deverá cumprir isolamento domiciliar pelo período de 07 dias a contar de hoje.”
Assim, embora o especialista tenha realmente determinado o afastamento da requerente de suas atividades profissionais, no decurso do prazo processual, vê-se dos autos que o aludido profissional não é o único advogado constituído pelo apelante, conforme procuração juntada no Id. 20921985, razão pela qual a pretensão não merece acolhida.
Conforme a jurisprudência da c. Corte da Cidadania, a doença que acomete o advogado e o impede totalmente de praticar atos processuais constitui justa causa para os fins do art. 223, §1°, do CPC, quando ele for o único procurador constituído nos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. DOENÇA. ADVOGADO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. NÃO-CABIMENTO. - Não se conhece de recurso interposto intempestivamente. -Atestado em nome do advogado não constitui justa causa, quando não for o único procurador instituído pela parte.” (AgRg no Ag 917.824/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2008, DJe 05/03/2008)
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. A doença do advogado pode constituir justa causa para autorizar a interposição tardia de recurso se for o único procurador da parte constituído nos autos - o que não ocorre na espécie. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no Ag 1049633/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2008, DJe 18/11/2008).
Com tais considerações, indeferido o pedido formulado.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator